Tribunal: TJBA
Processo: 0047704-11.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0047704-11.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Helio Passos de Macedo Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO NA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. TEMA 1428 DO STF. TEMA 314 DO STJ. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 558 DO STJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA. INDISPENSABILIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA ATOS CONSTRITIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão de ausência de indicação do número de CPF ou CNPJ da parte executada na petição inicial, impossibilitando a correta identificação e a prática de atos processuais. O apelante busca a reforma da sentença alegando a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 617/2025 e sustentando que a LEF e o CTN não impõem o CPF/CNPJ como requisito absoluto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada na petição inicial de execução fiscal, após intimação para regularização, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, à luz das normas do CNJ e dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR A indicação do CPF ou CNPJ é requisito essencial para a individualização do devedor e para a viabilidade de atos de constrição patrimonial por meios eletrônicos, em observância ao art. 319, II, do CPC e ao princípio da eficiência. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, atualizada pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem a devida identificação cadastral, inclusive na fase de análise da petição inicial. O STF, no Tema 1428, validou as providências da Resolução CNJ nº 547/2024, vinculando o processamento e a extinção de execuções fiscais ao princípio da eficiência. O entendimento anterior de que a indicação do CPF seria prescindível encontra-se superado pela nova sistemática processual e pela regulamentação imperativa do CNJ. Conforme o Tema 314 do STJ, a inércia do exequente em promover a regularização do feito, após intimação, autoriza a extinção de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: É obrigatória a indicação do número de inscrição no CPF ou no CNPJ da parte executada na petição inicial da execução fiscal, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. O disposto nas Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 é aplicável de imediato, inclusive em sede de análise da petição inicial, em observância ao princípio constitucional da eficiência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO n. 0047704-11.2011.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como Apelado, HELIO PASSOS DE MACEDO, ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.